Tribunal: TJES
Processo: 5001833-42.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-42.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAM CELIO GOUVEA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de gratificação de função incorporada aos vencimentos do servidor.

2)
O embargante alega a existência de omissões no julgado, notadamente quanto ao direito adquirido, à aplicação da regra de transição prevista na Emenda Constitucional nº 103/2019, à segurança jurídica e à inaplicabilidade da vedação ao "efeito cascata" (inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os pontos suscitados pelo recorrente ou se, ao contrário, as razões de decidir enfrentaram a totalidade da controvérsia, caracterizando o recurso como mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, assentando como premissa central a inconstitucionalidade da incorporação da gratificação para fins de cálculo de outras vantagens, por violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

5)
A tese da inconstitucionalidade do ato administrativo, aliada à ausência de direito adquirido a regime jurídico e à possibilidade de anulação de atos inconstitucionais a qualquer tempo (Tema 839/STF), responde a todas as alegações do embargante, incluindo as de ofensa a ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

6)
A pretensão não visa a sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão no julgado quando os fundamentos adotados são suficientes para rechaçar as teses da recorrente, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos se a questão central fora devidamente analisada e resolvida.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à correção de eventual
error in judicando
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, XIV; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 839.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a existência das supostas omissões apontadas pelo embargante no acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de gratificação incorporada.

Todavia, leitura atenta do julgado combatido revela que todas as questões suscitadas foram expressa e fundamentadamente enfrentadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IVAM CELIO GOUVEA e recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo apelante. O autor busca a reforma da sentença para restabelecimento de gratificações incorporadas e manutenção dos adicionais em seus vencimentos, alegando direito adquirido e violação aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos. O Município, por sua vez, sustenta a necessidade de devolução dos valores pagos ao autor durante a vigência da tutela antecipada, sob o fundamento de que a decisão que os autorizou foi posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito adquirido à incorporação da gratificação e à manutenção dos adicionais em seus vencimentos; (ii) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo Município para pleitear a devolução dos valores pagos durante a vigência da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, não se aplicando o prazo decadencial de cinco anos para afastar atos notoriamente inconstitucionais, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 839.

A gratificação incorporada em questão possui natureza pro labore faciendo, sendo vantagem pecuniária condicionada ao exercício de função específica e, portanto, de caráter transitório, sem direito adquirido à sua incorporação definitiva.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 vedou expressamente a incorporação de valores recebidos pelo exercício de funções gratificadas na base de cálculo de adicionais e demais vantagens incidentes sobre o vencimento.

O STF, no Tema 1082, reafirmou que gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência, sem alteração de sua natureza jurídica, e que não há direito adquirido a regime jurídico.

O recurso adesivo interposto pelo Município é incabível, pois o ente público foi totalmente vencedor na ação, não havendo sucumbência recíproca que justificasse sua utilização, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC. A via adequada para a pretensão de devolução dos valores pagos seria a interposição de apelação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode anular atos inconstitucionais a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial.

Não há direito adquirido à incorporação de gratificações
pro labore faciendo
, pois possuem caráter transitório e estão condicionadas ao exercício da função.

O recurso adesivo é incabível quando a parte recorrente não sofreu sucumbência parcial na demanda.”

Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu como premissa central a inconstitucionalidade da norma que permitia a incorporação da gratificação de função à remuneração para fins de cálculo de outras vantagens, por violar o inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

Tal fundamento, por si só, responde a todas as questões suscitadas pelo embargante.

Ademais, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a possibilidade de a Administração Pública anular, a qualquer tempo, atos inconstitucionais, independentemente do prazo decadencial (Tema 839/STF), são teses que afastam, de plano, as alegações de ofensa a ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a garantia da irredutibilidade de vencimentos não se presta a eternizar o pagamento de parcelas de origem inconstitucional.

Nesse contexto, a suposta omissão quanto à regra de transição da EC nº 103/2019 não se sustenta, pois a norma não tem o condão de validar incorporações que já eram vedadas pela ordem constitucional pretérita, notadamente após a EC nº 20/1998.

De igual modo, a discussão sobre a alteração da natureza jurídica da verba ou a inaplicabilidade do "efeito cascata" perde relevo, considerando que o acórdão partiu da premissa de que a própria base de cálculo fora constituída de forma irregular, tornando ilícita a repercussão de qualquer adicional sobre ela.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, nada obstante sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.